Tribunal: STF
Processo: RE 85312
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
INQUERITO POLICIAL. REABERTURA A REQUERIMENTO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFERIDA PELO JUIZ PARA APURAÇÃO DE FATOS
QUE, EM TESE, CONSTITUEM CRIME.
            II. NÃO GERANDO TAL DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTRANGIMENTO
ILEGAL OU ABUSIVO, CASSA-SE A ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA
INVALIDAR A CITADA MEDIDA JUDICIAL.
            III. APLICAÇÃO DO ART. 5., II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
            IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.